Tribunal: TJDFT
Processo: 0724002-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724002-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: RESIDENCIAL PALMERAS DESPACHO Observo que a guia e o comprovante anexados aos autos não correspondem ao pagamento de agravo de instrumento, mas sim ao pagamento de certidão.[1] Ante o exposto, intime-se a agravante para que apresente comprovante de recolhimento do preparo em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de deserção. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 47979732 e 47979733